Tribunal: STF
Processo: ARE 1552084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE FOI VÍTIMA DE VIOLÊNCIA POLICIAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM FITO DE FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REQUISITOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS PRESENTES. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. PELOS FATOS NARRADOS NA INICIAL E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO SE VISLUMBRA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. A ANÁLISE DO PROCESSO CRIMINAL Nº 0800179-44.2023.8.20.5600, QUE SE REPORTA A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA RECORRENTE, REVELA A EXISTÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME IMPUTADO DE TRÁFICO DE DROGAS. OS ELEMENTOS CONSTANTES DAQUELES AUTOS DEMONSTRAM QUE A ABORDAGEM POLICIAL INICIOU NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN E SE ESTENDEU POR CERCA DE 2KM ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE PARADA JÁ EM POSTO DE COMBUSTÍVEL EM NATAL/RN, OCASIÃO EM QUE, ALÉM DA RESISTÊNCIA EFETIVADA QUE MOTIVOU O DISPARO DE ARMA DE FOGO PELA PM QUE O ATINGIU, FOI CONSTATADO O PORTE DE DROGAS E UMA ARMA DE FOGO, CALIBRE 38. CONFIGURAÇÃO DE RELUTÂNCIA EM OBEDECER O COMANDO POLICIAL, CONTRIBUINDO PARA O ESTADO DE PERIGO AO QUAL SE EXPÔS. CONTORNOS FÁTICOS QUE NÃO CONSUBSTANCIAM O DEVER DE INDENIZAR DO RECORRIDO. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099 DE 26/09/1995). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, e 144 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente